Tribunal: TCU
Processo: 016.562/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2502/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c. art. 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em acatar as razões de justificativa de Sílvio de Souza Pinheiro, considerar cumprida, pelo FNDE, a determinação constante do Acórdão 2062/2018-TCU-Plenário , e adotar as medidas a seguir, dando-se ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 016.562/2018-6 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 015.062/2017-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsável: Silvio de Sousa Pinheiro (XXX.730.715-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc) . 1.7. Representação legal: Bruno Tommasi Costa Caribe (18464/OAB-BA) e outros, representando Silvio de Sousa Pinheiro. 1.8. recomendar ao FNDE, nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, a adoção das seguintes medidas: 1.8.1. promover junto ao estado do Pará, diretamente, ou por meio do Cecane/Pará, a revisão do plano de ação celebrado com aquele estado, de modo que conste a definição de prazos e responsáveis, possibilitando, assim, quando da realização de monitoramentos, a identificação das ações como realizadas/cumpridas, não realizadas/cumpridas, parcialmente realizadas/cumpridas, a exemplo do plano de ação de Santa Catarina; 1.8.2. promover junto aos estados de São Paulo e Santa Catarina, diretamente, ou por meio dos Cecanes ali situados, a revisão dos planos de ação celebrados com aqueles estados, de modo que sejam fixadas datas-limites para o cumprimento das ações pactuadas, evitando-se, assim, a prorrogação indefinida de prazo e, em consequência, a postergação do saneamento das irregularidades do PNAE; 1.8.3. levar ao conhecimento dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais e dos CAEs estaduais, se ainda não o fizeram, os planos de trabalho/ação firmados com os estados de São Paulo, Santa Catarina, Pará e Roraima, para o saneamento das irregularidades encontradas no âmbito do PNAE, a fim de que sejam tomadas as providências que aqueles órgãos julgarem cabíveis, na esfera de suas respectivas competências; 1.9. orientar a SecexEducação para que, a partir do primeiro semestre do exercício de 2021, dê prosseguimento ao presente acompanhamento, com vistas à verificação do cumprimento das ações previstas no plano de ação do FNDE entregue a este Tribunal, destinadas a coibir, no âmbito de todos os estados da federação, as ocorrências listadas no item 9.1 do Acórdão 496/2018-TCU-Plenário ; bem assim das ações pactuadas a curto, médio e longo prazo no âmbito dos planos de ajustes celebrados entre o FNDE e os estados de São Paulo, Santa Catarina, Pará e Roraima, para mitigar as ocorrências detectadas naqueles estados relativamente ao PNAE. .